Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO A BASE DE CANNABIDIOL. TEMAS 6/STF e 1.234/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para o fornecimento de medicamentos encontram-se estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do colendo Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas no 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral de observância imperativa na forma do art. 927, II e III do CPC. 1.1. Impossibilidade do Poder Judiciário "fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação".
2. Na hipótese, e para fins de medida antecipatória, consta dos autos Nota Técnica do NATJUS concluída como não favorável à demanda, contrário ao uso do medicamento por considerar que há outras possibilidades de tratamentos, inclusive não farmacológicos e que estudos avaliaram que os benefícios do tratamento proposto ainda são de baixa qualidade metodológica, com resultados conflitantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.